Tribunal: TJDFT
Processo: 0728931-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ SCHUMANN ROSSO, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou o prosseguimento da execução. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por JOSÉ EDUARDO DE ALENCAR MOREIRA e lastreada em contrato de locação pelo valor histórico de R$54.359,70. Após a citação e inércia do executado, procedeu-se à penhora de dinheiro por meio do Bacenjud e pelo valor integral da dívida. Após, o processo foi suspenso até julgamento dos embargos à execução (ID 40200747 e 42356373). Após o julgamento de improcedência dos embargos à execução, o exequente requereu o levantamento do numerário penhorado e o prosseguimento do processo forçado pelo saldo remanescente relativo aos encargos da mora incidentes após a constrição (ID 130119562). Sobreveio decisão em que o juízo limitou a incidência de correção monetária e juros de mora à “data em que houve a transferência do valor penhorado para conta de depósito judicial (dia 28/05/2019, conforme ID 40200747).” (ID 133738569). Sobreveio o pagamento do saldo remanescente apurado segundo a decisão supra, incluídos honorários advocatícios, porém antes de autorizar o levantamento, o juízo determinou que se aguardasse o julgamento de Recurso Especial interposto nos autos dos embargos à execução (ID 142377292 e 142731042). Após, o executado opôs exceção de pré-executividade e, ao rejeitar a defesa, o juízo converteu a penhora em pagamento e intimou o credor a declinar se dava quitação (ID 234689048 e 235104202). O credor repristinou a tese acerca da incidência de correção monetária e juros de mora após a penhora, conforme Tema 677 do STJ. Requereu o prosseguimento da execução pelo valor de R$63.662,19. Em resposta, o devedor sustentou que a matéria já estaria preclusa, conforme decisão de ID 133738569). Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo acolheu o pedido do credor e determinou o prosseguimento da execução na forma do Tema 677 dos recursos repetitivos. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de que a matéria estaria preclusa e não comportaria reapreciação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e rejeitar o pedido de prosseguimento da execução. Preparo regular sob ID 74066652. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que a nulidade da citação e a restituição do prazo de embargos. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, foi determinada a expedição de carta precatória para a citação do réu no endereço Av. da França, n. 164, Ed. Futurus, 10o Andar (Salvador Pilot), Comércio, Salvador (BA), CEP 40.010-000 (ID31306343, fls. 21/24). Ao cumprir a carta, foi expedido mandado de citação a dois endereços: Rua Augusto Frederico Schmith, 156, apt. 1004, Barra, Salvador (BA), CEP 40.140-390, conforme ID31306351, fl. 6; e Av. da França, n. 164, Ed. Futurus, 10o Andar (Salvador Pilot), Comércio, Salvador (BA), CEP 40.010-000, conforme ID31306351, fl. 7. Porém, a única diligência realizada foi no primeiro endereço supra, não havendo diligência quanto ao segundo endereço. A falta desta diligência trouxe prejuízo à parte executada, uma vez que, no ID36292783, vê-se que o executado é sócio da empresa estabelecida no endereço mencionado de CEP 40.010-000 (endereço comercial do executado). Ante o exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade, para reconhecer a nulidade da citação por edital e a restituição do prazo de embargos à execução. Além disso, descadastro a Defensoria Pública como curadora especial e cadastro os advogados de ID36277250. Com relação à pesquisa de bens realizada (ID35652764), fica esta caracterizada como arresto. À Secretaria que juntar o resultado da pesquisa BacenJud. Dessa forma, fica a parte executada intimada a quitar a dívida no prazo de 3 (três) dias, sob pena de se prosseguir nos termos do item 2 da decisão de ID31306354 com conversão do arresto realizado em penhora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme relatado, a questão afeta à incidência de correção monetária e juros de mora após a penhora integral por meio do Bacenjud já havia sido decidida anteriormente e, por não haver recurso de quaisquer das partes, operou-se a preclusão. Dessa forma e neste juízo prelibatório, nova decisão e em sentido contrário supostamente violaria o devido processo legal e, em especial, a regra da estabilização das decisões após a preclusão. Lado outro, o risco de dano decorre do eventual processo forçado e com a possibilidade de nova constrição em prejuízo do agravante. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o processo na origem até decisão pela Terceira Turma Cível, mas sem prejuízo de se proceder eventual contrição para garantia da dívida, sendo vedado apenas qualquer ato expropriatório ou declaração de quitação em razão de nova penhora. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator